Tribunal: TJDFT
Processo: 0000658-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000658-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REU: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.329, DE 10 DE JULHO DE 2019. PARÂMETRO DE CONTROLE. COMPETÊNCIA DO TJDFT. PRELIMINAR REJEITADA. EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTES DO REGIME ESPECIAL DO ICMS. APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR (ART. 17, I E II, §1o, DA LODF). ALTERAÇÃO DOS EFEITOS DO LANÇAMENTO E DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL CARACTERIZADA. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ARTIGO 2o DA LEI N. 6.375, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019, BEM ASSIM DO ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO N. 05, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios processar e julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade que tem por objeto Lei Distrital confrontada com dispositivo da Lei Orgânica desta unidade da federação (LODF), consoante artigo 8o, inciso I, alínea "n", da Lei 11.697/2008. Assim, ao mencionar a legislação federal (Código Tributário Nacional) relacionada ao tema, a autora o fez apenas com o condão de ressaltar a realização de norma geral editada pela União, com os lindes relativos ao lançamento e à constituição do crédito tributário, de forma a rechaçar, inclusive, a alegação de que o caso em análise se subsome à hipótese do art. 24, §3o, da Constituição Federal (CF). 2. Em singelo exercício exegético do art. 17, I e § 1o, da LODF (reprodução do art. 24 da CF), depreende-se que a legislação suplementar está vocacionada, dentro do plexo de competências delineadas pelo constituinte originário, ao preenchimento dos vazios deixados pela legislação federal, tratando de questões específicas com a devida observância das diretrizes gerais fixadas, sendo, portanto, vedado ao Distrito Federal transgredir a competência que lhe fora atribuída, dispondo em diametral objeção às linhas mestras instituídas pela União. 3. Nesse trilhar, ao determinar que, à exceção do disposto no parágrafo único do dispositivo inovador (art. 64-B da Lei Distrital n. 6.329/19), a exclusão do contribuinte do regime especial produz efeito apenas quando ultimado o procedimento administrativo fiscal, e não da data em que deixou de atender os requisitos do regime benéfico, entendo que houve, em verdade, postergação do momento de lançamento e de constituição do próprio crédito tributário, com usurpação de competência outorgada constitucionalmente à União, instaurando tratamento antiisonômico entre contribuintes que se encontram na mesma situação, com a remissão de valores enquanto perdurar o procedimento administrativo, tendo em vista que, ao contrário do contribuinte que realiza de pronto o pagamento do montante apurado administrativamente, o infrator que optar por resistir à constituição do crédito tributário será beneficiado com a utilização do regime especial em relação aos fatos geradores ocorridos no curso processual. 4. Ademais, o benefício fiscal eventualmente inaugurado pelo ente político demanda lei específica, aprovada por dois terços dos membros da Câmara Legislativa (art. 131, I, da LODF), obedecidos os limites de prazo e valor, com a correlata prospecção do impacto orçamentário, a denotar, ainda, in casu, violação ao art. 149, §7o, II da LODF, e ao art. 14, II, §§ 1o e 2o, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/00). 5. Logo após a publicação da Lei Distrital n. 6.329/19, de 10 de julho de 2019, sobrevieram a Lei Distrital n. 6.375, de 12 de setembro de 2019 (voltada aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores), bem assim o Ato Declaratório Interpretativo n. 05, de 02 de outubro de 2019, como verdadeira tentativa de reversão jurisprudencial (ADI 5105/DF), tendo em vista a pretensão de alterar a interpretação conferida por esta Corte em relação à impossibilidade de, por legislação suplementar, haver a postergação do lançamento e do crédito tributário, o que também fora analisado em julho de 2019, nos termos do 20180020049759ADI (Ac. 1180922). Contudo, ausente argumentação apta a emudecer as premissas jurídicas adotadas por este Conselho Especial, sobressaindo, assim, apenas as vicissitudes identificadas. 6. Assim, a despeito de não terem sido incluídos na petição inicial, o art. 2o da Lei n. 6.375, de 12 de setembro de 2019, e o Ato Declaratório Interpretativo n. 05, de 02 de outubro de 2019, devem ser declarados inconstitucionais, por arrastamento, tendo em vista a ausência de sentido normativo autônomo, já que umbilicalmente vinculados à legislação fustigada. 7. Preliminar Rejeitada. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital n. 6.329, de 10 de julho de 2019, e, por arrastamento, do art. 2o da Lei n. 6.375, de 12 de setembro de 2019, bem assim do Ato Declaratório Interpretativo n. 05, de 02 de outubro de 2019, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 125, §2o, da Constituição Federal, ao utilizar a legislação federal como parâmetro de controle de constitucionalidade. Afirma que somente a Constituição Estadual, no caso a Lei Orgânica do Distrito Federal, poderia servir como referencial para controle abstrato de normas no âmbito dos Tribunais locais; b) artigos 24, §§1o e 2o, e 155, inciso II, §§2o a 5o, ambos da Carta Magna, defendendo que o diploma distrital vergastado não invadiu a competência da União para legislar sobre normas gerais, uma vez que a Lei Distrital 6.329/2019 não alterou a data da ocorrência do fato gerador ou da constituição do crédito, o DF atuou estritamente dentro da sua competência legislativa, bem como o Código Tributário Nacional nada dispõe sobre o momento em que a exclusão de contribuinte submetido a regime tributário especial deve produzir efeitos; c) artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, sustentando afronta ao devido processo legal no âmbito do processo tributário distrital, ao declarar a inconstitucionalidade da lei distrital em questão. Subsidiariamente, requer a aplicação do instituto da modulação de efeitos para que seja atribuída eficácia ex nunc, a partir do julgamento definitivo do mérito da ação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 24, §§1o e 2o, 125, §2o, e 155, inciso II, §§2o a 5o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023